Tribunal: TJPA
Processo: 0035826-77.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0035826-77.2015.8.14.0008

APELANTE: MANOEL CORREA PROGENIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0035826-77.2015.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: BARCARENA/PA

APELANTE: MANOEL CORREA PROGENIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

RECURSO DEFENSIVO. R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso
e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena-base para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
,
conforme
fundamentação acima
,
mantendo os demais termos da sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0035826-77.2015.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: BARCARENA/PA

APELANTE: MANOEL CORREA PROGENIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
MANOEL CORREA PROGENIO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, mais o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa pelo delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Consta na denúncia (ID nº 9755266) em resumo, que em 02/07/2015, no Ramal de Igarapeaçu, Barcarena/PA, o ora Apelante foi preso em flagrante por ter praticado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 9755341), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 9755347) pugnando pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal quanto ao crime de tráfico de drogas, por encontrar-se desarrazoada.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 9755351), se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial
provimento
do apelo (ID nº 16190711 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Do redimensionamento da pena para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal quanto ao crime de tráfico.

Razão parcial lhe assiste.

Analisando a sentença, verifico que a Magistrada Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime:

“(...)

culpabilidade do réu é grave, na medida em que tinha posse, para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio.

(...)

Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As c
ircunstâncias também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar.

(...)
”

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos vetores motivos, circunstâncias e consequências do crime, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresentam quaisquer peculiaridades que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base do apelante, a qual fixo em
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena-base, e, fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
,
conforme
fundamentação acima
,
mantendo os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/12/2023